Tribunal: TJMT
Processo: 1003156-25.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003156-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0001-64 (AGRAVANTE), EVELCI DE ROSSI - CPF: 498.348.270-91 (AGRAVADO), AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 26.689.672/0001-40 (AGRAVADO), JULIO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 012.066.691-01 (ADVOGADO), ROBERTO ANTONIO SPEROTTO - CPF: 180.987.380-00 (ADVOGADO), LEANDRO SANTOS RIBEIRO - CPF: 059.845.576-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INGRESSO DE TERCEIRO INTERESSADO. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. REFORMA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o ingresso de terceiro interessado nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, sob o fundamento da anterioridade da penhora registrada.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside
centra-se na aplicabilidade do critério de rateio proporcional (arts. 962 e 963, CC) alegado pela Agravante em face da anterioridade do registro de penhora sustentada pelo terceiro interessado/Agravado (art. 908, §2º, CPC) na petição de ingresso nos autos de origem.

III. Razões de decidir

O cessionário de crédito deve comprovar documentalmente sua condição para justificar sua participação na execução, sendo indispensável a apresentação do respectivo instrumento de cessão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reformar a decisão que autorizou o ingresso do terceiro interessado, ante a ausência de comprovação da cessão de crédito.

Tese de julgamento: “
Não se discute a legitimidade e/ou possibilidade de o terceiro interessado ingressar em uma ação de execução, na condição de cessionário de crédito de devedor em comum, conduto é necessário comprovar a condição de cessionário mediante a apresentação do respectivo termo de cessão de crédito.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela e/ou concessão de efeito suspensivo interposto por
ACOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 0001676-07.2005.8.11.0040
ajuizada
em desfavor de
EVELCI DE ROSSI
, que negou provimento aos embargos de declaração opostos em face de decisão que deferiu o pedido de inclusão nos autos da terceira interessada, ora Agravada,

AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
, tendo em vista a ordem de preferência manifestada em face da garantia prevista no §1º do art. 98 do CPC.

Em suas razões (id. 266786296), o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada não considerou o rateio proporcional de que tratam os artigos 962 e 963 do Código Civil, bem como o entendimento do e. STJ quanto à inexistência do direito de preferência em casos de concurso particular de credores.

Para tanto, argumenta que
“segundo o entendimento da Terceira Turma do STJ, exarada quando do julgamento do REsp 1.649.395/SP (DJe 5/4/2019), a solvência dos créditos detidos pelos concorrentes independe de se perquirir acerca da anterioridade da penhora, devendo o rateio do montante constrito ser procedido de forma proporcional ao valor dos créditos”
.

Nesses termos, requer seja atribuído o efeito suspensivo ativo ao presente agravo “
para que seja suspendida a decisão de direito de preferência no recebimento do credito pela agravada AFARE, reconhecendo que não há preferência no pagamento do crédito, uma vez que não tem comprovação que o crédito possui natureza preferência para o efetivo recebimento”
e no mérito pugna pelo provimento do agravo com a confirmação da tutela pretendida.

Em decisão lançada no id. 267897759 deferi o efeito suspensivo apenas para determinar a suspensão dos autos de origem até a apreciação do mérito do presente agravo.

Os Agravados, apesar de intimados, não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, t
rata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela e/ou concessão de efeito suspensivo interposto por
ACOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 0001676-07.2005.8.11.0040
ajuizada em desfavor de
EVELCI DE ROSSI
,
que negou provimento aos embargos de declaração opostos em face de decisão que deferiu o pedido de inclusão nos autos da terceira interessada, ora Agravada,

AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
, tendo em vista a ordem de preferência manifestada em face da garantia prevista no §1º do art. 98 do CPC.

Em suas razões (id. 266786296), o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada não considerou o rateio proporcional de que tratam os artigos 962 e 963 do Código Civil, bem como o entendimento do e. STJ quanto à inexistência do direito de preferência em casos de concurso particular de credores.

Para tanto, argumenta que
“segundo o entendimento da Terceira Turma do STJ, exarada quando do julgamento do REsp 1.649.395/SP (DJe 5/4/2019), a solvência dos créditos detidos pelos concorrentes independe de se perquirir acerca da anterioridade da penhora, devendo o rateio do montante constrito ser procedido de forma proporcional ao valor dos créditos”
.

Nesses termos, requer seja atribuído o efeito suspensivo ativo ao presente agravo “
para que seja suspendida a decisão de direito de preferência no recebimento do credito pela agravada AFARE, reconhecendo que não há preferência no pagamento do crédito, uma vez que não tem comprovação que o crédito possui natureza preferência para o efetivo recebimento”
e no mérito pugna pelo provimento do agravo com a confirmação da tutela pretendida.

Pois bem. Vê-se que
a questão é singela e o recurso comporta parcial provimento
.

As razões do presente agravo envolvem disputa entre possíveis credores em processo de execução (exequente e terceiro interessado), especificamente sobre a ordem de preferência para satisfação dos respectivos créditos sobre bem de imóvel penhorado levado a leilão com adjudicação nos autos de origem.

E a controvérsia centra-se na aplicabilidade do critério de rateio proporcional (arts. 962 e 963, CC) alegado pela Agravante em face da anterioridade do registro de penhora sustentada pelo terceiro interessado/Agravado (art. 908, §2º, CPC) na petição de ingresso nos autos de origem.

Consta nos autos, que a Agravante ingressou com a competente Ação de Execução de título em face da Executada
Evelci de Rossi
, pleiteando o pagamento de duplicatas no valor de R$ 90.475,24 (noventa mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).

Por sua vez, a terceira interessada/Agravada
AFARE
peticionou requerendo seu ingresso nos autos, sob a alegação de que é credora com penhora anteriormente registrada no imóvel adjudicado nos presentes autos, justificando, razão pela qual possui interesse em participar do leilão, utilizando-se de seu crédito para compensar o valor do lance de leilão. Para tanto, informou que
“o Banco do Brasil S/A firmou com o AFARE I – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS (“AFARE”), Instrumento Particular de Cessão de Crédito, no qual o AFARE adquiriu a totalidade dos créditos, direitos e obrigações referente aos autos nº 392322- 97.2012.8.09.0137”
, passando a ser detentor da penhora registrada no R.18 da matrícula nº 35.24 no CRI de Rio Verde/MT.

Contudo, sem entrar no cerne da controvérsia, compulsando os autos é possível constatar que o pedido de ingresso nos autos pelo terceiro interessado não foi instruído com a prova da alegada cessão de crédito, ou seja, com cópia do mencionado Instrumento Particular de Cessão de Crédito, de modo que não é averiguar a veracidade dos fatos alegados.

Acerca da matéria, destaco julgados de outros Tribunais em casos análogos, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇAO BUSCA E APREENSÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL . INDEFERIMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. MODIFICAÇÃO DO POLO ATIVO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. (art. 18 do CPC/15) 2. O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou o cedente, sem que o consinta a parte contrária, quando no processo de execução, seu ingresso independeria do consentimento do réu. (art . 109 do CPC/15). 3.
A demonstração de cessão de crédito é requisito indispensável para a caracterização da legitimidade superveniente, com consequente sucessão processual, independente de consentimento do réu submetido à busca e apreensão de bem dado em garantia.
4. Sem a prova da efetividade da cessão de crédito não se pode admitir o ingresso do cessionário na relação processual em substituição ao cedente. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07058448820188070000 DF 0705844-88 .2018.8.07.0000, Relator.: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 30/01/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/02/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL . POSSIBILIDADE.
Apresentado instrumento de cessão de crédito celebrado
entre o agravado e terceiro é possível a substituição processual.
Cessão de crédito do título exequendo que permite a substituição processual, independentemente de consentimento da parte executada (art. 778, § 1º, III e § 2º, do CPC) . Recurso não provido.
(TJ-SP - AI: 22578169220188260000 SP 2257816-92.2018.8 .26.0000, Relator.: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 14/03/2019, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2019) (Destaquei)

Na oportunidade, registro que não se discute a legitimidade e/ou possibilidade de o terceiro interessado ingressar em uma ação de execução, na condição de cessionário de crédito de devedor em comum, contudo faz-se mister a comprovação da condição de cessionário mediante a apresentação do respectivo termo/instrumento de cessão de crédito.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo, apenas para reformar a decisão que deferiu o ingresso do terceiro interessado (AFARE

I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS) nos autos da ação de execução movida pelo Agravante, tendo em vista a ausência de comprovação da alegada cessão de crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025